Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738522-20.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO DUARTE DA SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES, HELDER AMORIM DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FABIANA MENDES VAZ GOMES e HELDER AMORIM DO CARMO em favor de DIEGO DUARTE DA SILVA cuja prisão em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, caput, e art. 180, §1o, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Aduzem que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e está empregado em um supermercado, de modo que a conjectura de que pode voltar a delinquir é uma violação ao estado de inocência. Informam que o paciente responde a um inquérito por um crime de roubo em transporte público, mas não há evidências da sua participação, caso contrário o Ministério Público já teria oferecido denúncia. Salientam que o fato de o paciente possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude não retira o seu direito de responder processo em liberdade, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Asseveram que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, tem como preceito secundário penas de 01 e 03 anos e, em caso de eventual condenação, será fixado regime inicial aberto. Destacam que a prisão preventiva não pode representar uma pena antecipada. Ressaltam que o decreto prisional não fundamentou o porquê da não incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Por fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 9/11/2022, pela suposta prática dos tipos previstos nos arts. 180, caput, e 180, §1o, do Código Penal. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante n. 873/2022 – 8a DP e Ocorrência n. 4.797/2022 – 8a DP, a vítima MARCOS VINICIUS DOURADO SANTIAGO da Ocorrência de Furto (3221/2022-08aDP), compareceu à delegacia relatando que as peças e acessórios do seu veículo VW/Santana GLS estariam sendo vendidas em um grupo de Whatsapp denominado "Santaneiro". MARCOS VINICIUS pediu que um amigo negociasse com o anunciante e reconheceu as peças que estavam sendo anunciadas por fotografia. Diante deste contexto, foi formada uma equipe de Agentes lotados na 8aDP e imediatamente se deslocaram para o endereço indicado pelo anunciante. No local, após a vítima entrar na residência e identificar as peças do seu veículo observou-se que se tratava da residência de DIEGO DUARTE DA SILVA. A entrada foi franqueada pelo próprio DIEGO que se identificou como o anunciante das peças do automóvel. As peças do veículo furtado, dentre outras peças e acessórios, foram localizadas dentro de um dos quartos da casa e levadas para a Delegacia. Na Delegacia foi verificado que telefone celular que estava na posse de DIEGO era roubado. A MM. Juiza de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos: “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. A vítima da Ocorrência de Furto (3221/2022-08'DP) compareceu à Delegacia de Polícia relatando que as peças do seu veículo VW/Santana GLS estariam sendo vendidas num grupo temático do "Santaneiro" em uma determinada rede social. Um amigo da vítima negociou as peças com o anunciante e, devido a uma pequena avaria, a vítima reconheceu a peça. Os policiais foram ao local e localizaram as peças do veículo furtado dentre outras peças e acessórios. Na Delegacia foi possível verificar que o celular que o autuado portava era produto de roubo. O autuado é jovem e ostenta diversas passagens quando menor por fatos análogos à roubo, tráfico e receptação. Responde a inquérito por roubo ocorrido em fevereiro deste ano. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “in verbis”: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. III. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. IV. Ordem denegada. (Acórdão n.1004977, 20170020062696HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 115/124). As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Tudo indica que, caso seja posto em liberdade, voltará a delinquir, o que exige sua constrição cautelar com o fim de manutenção da ordem pública. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante ao anunciar nas redes sociais peças de veículo furtado e por ter em sua posse um celular objeto de roubo. Além disso, há notícia de que o paciente, apesar de bem jovem, é afeito à prática delitiva. Conforme consignado pela autoridade judicial do NAC: “O autuado é jovem e ostenta diversas passagens quando menor por fatos análogos à roubo, tráfico e receptação. Responde a inquérito por roubo ocorrido em fevereiro deste ano.” Patente, pois, a periculosidade em concreto do paciente, bem ainda o perigo de reiteração delitiva. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador